Tribunal: STF
Processo: Rcl 85762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 151.769/2025 STF (doc. 24)



    Trata-se de petição na qual a beneficiária, Kessia Thamires da Silva, alega que não foi citada para se defender na presente ação. Sustenta que, “ao buscar informações sobre a tramitação da reclamação constitucional, [...] tomou ciência que a reclamação tramitou sem que ela fosse ouvida e, principalmente e ainda mais grave, sem que seus advogados [...] sequer fossem cadastrados como seus procuradores” (doc. 24, p. 1).



    Insiste que:



    A falha produziu consequência grave: não se pôde mostrar a este Egrégio STF que os precedentes desta Corte não se aplicam à hipótese fática do acórdão do TRT3, o que certamente conduziu a decisão produzida na reclamação constitucional a erro. 



    8. Por outro lado, veja-se que a sra. Kessia é mencionada como beneficiária na decisão da reclamação constitucional em tela pela própria reclamante, Ferreira e Chagas Advogados, mas em momento algum foi oportunizado a ela o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme garante a Constituição Federal, em seu art. 5º, LIV e LV (doc. 24, p. 2).



    Assim, requer:



    [...] a nulidade de todos os atos processuais praticados, com o retorno da reclamação constitucional ao seu estágio inicial e regular cadastramento de seus advogados, com a citação ou intimação do ora beneficiário sobre a tramitação do feito, para que possa exercer suas prerrogativas de ampla defesa e contraditório. 



    15. Sucessivamente, para fins de economia processual, pede-se ao menos a declaração de nulidade da intimação do beneficiário sobre a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, para que seja proferida nova intimação, com reabertura de prazo para apresentação de embargos de declaração e/ou de agravo (doc. 24, p. 3).



    Constato que, realmente, não houve intimação dos advogados da beneficiária do ato reclamado.



     Verifico, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Determino a alteração da autuação para incluir os advogados da beneficiária (doc. 25).



    Por fim, considerando a ciência inequívoca da beneficiária do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator